Tribunal: TJBA
Processo: 8019788-77.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8019788-77.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MAIHARA RAIANNE MARQUES VITORIA Advogado(s): GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, ANA LUIZA KLOSE DE SENNA PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. PISO SALARIAL NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. PREVISÃO LEGAL DE VENCIMENTO MÍNIMO COM REAJUSTE ANUAL. REFLEXO AUTOMÁTICO SOBRE TODA A CARREIRA. INEXISTÊNCIA. TEMA REPETITIVO 911 DO STJ. TÍTULO JUDICIAL QUE NÃO PREVÊ APLICAÇÃO DE REAJUSTE INDISTINTO A TODOS OS INTEGRANTES DO MAGISTÉRIO. OFENSA À COISA JULGADA. EXECUÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. Alegação de ilegitimidade ativa devidamente afastada. Parte exequente que comprova ter sido admitida no serviço público, em 03/11/2011, ainda se encontrando em atividade. 2. A Lei Federal nº 11.738/2008 expressamente prevê que o piso nacional é referente ao vencimento básico dos profissionais do magistério, como direito mínimo a eles concedido. 3. Tema Repetitivo 911, do STJ: “A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais". 4. Título executivo judicial, decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000, que concedeu a segurança para assegurar o direito da percepção do piso nacional do magistério, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias e os devidos reflexos, não tendo sido objeto de julgamento eventual reajuste global a quem percebe valor superior ao piso nacional. 5. Pedido da parte autora que, se acolhido, culminaria na vulneração da coisa julgada material, em flagrante ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual o seu pleito deve ser indeferido. 6. Honorários sucumbenciais fixados em favor da parte exequente, em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita. 7. CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 8. CONHECIDA E PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8019788-77.2022.8.05.0000, em que figura como Exequente MAIHARA RAIANNE MARQUES VITORIA e como Executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, e REJEITAR A PRELIMINAR suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito, julgar PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA